Tribunal: TJDFT
Processo: 0715148-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. CONCESSÃO DE INDULTO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A sentença que concede o indulto, tem natureza meramente declaratória, devendo seus efeitos retroagirem à data de publicação do decreto presidencial, quando proferida posteriormente.
2. Provado que o condenado continuou realizando o pagamento da prestação pecuniária, após a publicação do decreto de indulto, faz ele jus à restituição dos respectivos valores pagos indevidamente.
3. Agravo conhecido e provido.